Tribunal: TJPA
Processo: 0830110-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830110-88.2019.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: TANIA DE FATIMA LIMA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA CONCESSIVA DE PARCIAL SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM SINTONIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05 QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE - AMAT. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis de sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 3871038 – fls. 1/11) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por Tânia de Fátima Lima Castro em face do Prefeito Municipal de Belém, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Prefeito Municipal de Belém afaste a impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração, excetuadas as parcelas de natureza transitória.

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança alegando, na inicial
que é servidora pública municipal do quadro efetivo e que, pretendendo se aposentar, formulou pedido administrativo em 05/12/2017, tendo sido convocada a tomar ciência do deferimento em maio de 2019. Afirma que, nessa ocasião, foi convocada para se manifestar sobre a opção de continuar na atividade ou se afastar, sendo informada de que só seria afastada após assinar termo de conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, referente ao Formulário e Opção de Afastamento e que, no caso da opção pelo afastamento deixaria de perceber vantagens pecuniárias de natureza transitória.

Assim, e considerando o fato de que sobre as parcelas ditas transitórias houve a incidência de contribuição previdenciária, recusou-se a assinar o referido documento e ingressou com a presente ação mandamental defendendo possuir direito líquido e certo de ser afastada de suas atividades sem a realização de qualquer desconto, pugnando pela concessão de tutela que garanta o afastamento de suas atividades sem prejuízo da remuneração.

Pede, em sede de tutela liminar, que seja autorizada afastar-se de suas atividades até a conclusão do processo de aposentadoria sem prejuízo da remuneração ou a determinação que a Administração Pública Municipal conclua o processo administrativo e implemente aposentadoria em trinta dias e, ao final, a confirmação da liminar.

A liminar assim restou deferida:

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.”

Ao prestar informações (ID 3871015 – fls. 1/8), o Município de Belém alega: a) o indeferimento da inicial ante a falta de definição da autoridade coatora, até porque o Prefeito Municipal de Belém e os Secretários apenas e tão somente recomendam as normas a serem executadas, o que não faz deles, obrigatoriamente, autoridades coatoras do ato supostamente tido como ilegal; b) que o artigo 18 da LOMB é inconstitucional por vício de iniciativa; c) que a Lei Municipal nº. 8.466/05 regulamentou a questão, não prevendo o direito pleiteado pela autora; e d) que as verbas gratificação de insalubridade, Adicional Noturno e Adicional de Turno são temporárias e não se incorporam, aplicando-se o conceito do art. 53 da Lei Municipal nº. 7.502/90; portanto, não se incluem na definição legal de “remuneração”, para serem auferidas no entretempo de afastamento do trabalho ativo em que se aguarda a aposentação.

Sobreveio a sentença (ID 3871038 – fls. 1/11) confirmando a liminar, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, em definitivo, revogando a liminar deferida, determinando seja garantido o imediato afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem), bem como que seja imediatamente dado andamento e finalização ao processo de aposentadoria da Impetrante.

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 10804652.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, argumentando acerca da a ilegalidade da Instrução Normativa 002/2017- SEMAD, uma vez que é incompatível com o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, norma hierarquicamente superior. Destaca que a Lei Orgânica assegura o direito de afastamento com pagamento integral da remuneração do servidor, incluídas as vantagens e adicionais, permanentes ou temporários, nos termos do art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005.

Sustenta também que a supressão das gratificações em comento representaria uma redução drástica na remuneração da Impetrante, causando risco de ordem física, social e psicológica. Alega também que faz jus à incorporação das gratificações, nos termos do art. 64, parágrafo 3°, da Lei n° 7.502/1990, vez que havia a incidência de desconto previdenciário sobre os mesmos. Elucida que a incorporação das gratificações é direito adquirido da servidora, em conformidade com a Emenda Constitucional n° 20/98. Nesses termos, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, assegurando a manutenção do pagamento da gratificação de insalubridade e do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT (Id. 3871046 – fls. 1/8).

Por sua vez, o Município de Belém apelou da decisão (ID 3871050 – fls. 1/5) requerendo a reforma da sentença, argumentando, em razões recursais, que o art. 12, parágrafo 8°, da Lei Ordinária n° 8.466/05 estabelece que, em caso de pedido de aposentadoria voluntária, só seria admitido o afastamento do servidor após a ciência do deferimento do pedido de aposentadoria. Aduz que a referida lei não extingue direitos do servidor público, tendo em vista que foi criada em conformidade com o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município. Destaca que a Lei Orgânica não dispõe sobre a aposentadoria voluntária, matéria que foi regulamentada apenas no âmbito da Lei Ordinária n° 8.466/05. Além disso, sustenta que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município padece de vício de constitucionalidade formal, pois cabe ao Chefe do Executivo a iniciativa de criação de norma que disponha sobre aposentadoria. Assim, uma vez que a Lei Orgânica partiu de iniciativa do Legislativo, a mesma deve ser reconhecida como inconstitucional, de forma que não deve ser aplicada.

Instado, o Ministério Público, em parecer de Id. 4573410 – fls. 1/7, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TU
RMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0830110-88.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

APELADA: TÂNIA DE FÁTIMA LIMA CASTRO

REPRESENTANTE: ÂNGELA PERDIGÃO DE MORAES (Advogada)

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA CONCESSIVA DE PARCIAL SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM SINTONIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05 QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE - AMAT. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis de sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 3871038 – fls. 1/11) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar
,
impetrado por

Tânia de Fátima Lima Castro em face do Prefeito Municipal de Belém, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Prefeito Municipal de Belém afaste a impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração, excetuadas as parcelas de natureza transitória.

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança alegando, na inicial
que é servidora pública municipal do quadro efetivo e que, pretendendo se aposentar, formulou pedido administrativo em 05/12/2017, tendo sido convocada a tomar ciência do deferimento em maio de 2019. Afirma que, nessa ocasião, foi convocada para se manifestar sobre a opção de continuar na atividade ou se afastar, sendo informada de que só seria afastada após assinar termo de conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, referente ao Formulário e Opção de Afastamento e que, no caso da opção pelo afastamento deixaria de perceber vantagens pecuniárias de natureza transitória.

Assim, e considerando o fato de que sobre as parcelas ditas transitórias houve a incidência de contribuição previdenciária, recusou-se a assinar o referido documento e ingressou com a presente ação mandamental defendendo possuir direito líquido e certo de ser afastada de suas atividades sem a realização de qualquer desconto, pugnando pela concessão de tutela que garanta o afastamento de suas atividades sem prejuízo da remuneração.

Pede, em sede de tutela liminar, que seja autorizada afastar-se de suas atividades até a conclusão do processo de aposentadoria sem prejuízo da remuneração ou a determinação que a Administração Pública Municipal conclua o processo administrativo e implemente aposentadoria em trinta dias e, ao final, a confirmação da liminar.

A liminar assim restou deferida:

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.”

Ao prestar informações (ID 3871015 – fls. 1/8), o Município de Belém alega: a) o indeferimento da inicial ante a falta de definição da autoridade coatora, até porque o Prefeito Municipal de Belém e os Secretários apenas e tão somente recomendam as normas a serem executadas, o que não faz deles, obrigatoriamente, autoridades coatoras do ato supostamente tido como ilegal; b) que o artigo 18 da LOMB é inconstitucional por vício de iniciativa; c) que a Lei Municipal nº. 8.466/05 regulamentou a questão, não prevendo o direito pleiteado pela autora; e d) que as verbas gratificação de insalubridade, Adicional Noturno e Adicional de Turno são temporárias e não se incorporam, aplicando-se o conceito do art. 53 da Lei Municipal nº. 7.502/90; portanto, não se incluem na definição legal de “remuneração”, para serem auferidas no entretempo de afastamento do trabalho ativo em que se aguarda a aposentação.

Sobreveio a sentença (ID 3871038 – fls. 1/11) confirmando a liminar, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, em definitivo, revogando a liminar deferida, determinando seja garantido o imediato afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem), bem como que seja imediatamente dado andamento e finalização ao processo de aposentadoria da Impetrante.

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 10804652.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, argumentando acerca da a ilegalidade da Instrução Normativa 002/2017- SEMAD, uma vez que é incompatível com o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, norma hierarquicamente superior. Destaca que a Lei Orgânica assegura o direito de afastamento com pagamento integral da remuneração do servidor, incluídas as vantagens e adicionais, permanentes ou temporários, nos termos do art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005.

Sustenta também que a supressão das gratificações em comento representaria uma redução drástica na remuneração da Impetrante, causando risco de ordem física, social e psicológica. Alega também que faz jus à incorporação das gratificações, nos termos do art. 64, parágrafo 3°, da Lei n° 7.502/1990, vez que havia a incidência de desconto previdenciário sobre os mesmos. Elucida que a incorporação das gratificações é direito adquirido da servidora, em conformidade com a Emenda Constitucional n° 20/98. Nesses termos, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, assegurando a manutenção do pagamento da gratificação de insalubridade e do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT (Id. 3871046 – fls. 1/8).

Por sua vez, o Município de Belém apelou da decisão (ID 3871050 – fls. 1/5) requerendo a reforma da sentença, argumentando, em razões recursais, que o art. 12, parágrafo 8°, da Lei Ordinária n° 8.466/05 estabelece que, em caso de pedido de aposentadoria voluntária, só seria admitido o afastamento do servidor após a ciência do deferimento do pedido de aposentadoria. Aduz que a referida lei não extingue direitos do servidor público, tendo em vista que foi criada em conformidade com o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município. Destaca que a Lei Orgânica não dispõe sobre a aposentadoria voluntária, matéria que foi regulamentada apenas no âmbito da Lei Ordinária n° 8.466/05. Além disso, sustenta que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município padece de vício de constitucionalidade formal, pois cabe ao Chefe do Executivo a iniciativa de criação de norma que disponha sobre aposentadoria. Assim, uma vez que a Lei Orgânica partiu de iniciativa do Legislativo, a mesma deve ser reconhecida como inconstitucional, de forma que não deve ser aplicada.

Instado, o Ministério Público, em parecer de Id. 4573410 – fls. 1/7, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos e passo à análise dos mesmos.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando o afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, in verbis:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

No mesmo sentido, a Lei n.º 7.502/90 – Estatuto dos Servidores Públicos de Belém:

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Em contrapartida, a Lei nº 8.466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12, §8º:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Diante dos textos legislativos supracitados, verifica-se que a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, enquanto a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido.

Assim, tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não pode a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Nesse sentido, em observância à hierarquia de normas conceituada no art. 2°, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, e arts. 59 e ss., da CF/88, norma inferior não se presta à revogação ou alteração, ainda que parcial, de dispositivos regulamentados em norma de caráter superior, isto é, o normativo que não obedece às regras de produção legislativa previstas na nossa Carta Magna – tais quais decretos, instruções normativas, provimentos etc. – não podem se sobrepor aos dispositivos constantes de leis (sentido estrito), tornando impossível, in casu, a aplicação da Instrução Normativa n° 002/2017-SEMAD.

Diante disso, incabível falar em impossibilidade do afastamento do trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia, sob a alegação de que o servidor só poderá ser afastado do trabalho após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando voluntária, notadamente, pela incompatibilidade de tal obstrução com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse aspecto, cumpre-se destacar que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito debatido:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Ressalta-se, ainda, que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de tramite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante, que foi solicitada em 27/07/2020, em face do tempo de trabalho de 43 anos de serviço e 74 anos de idade.

Dessa forma, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Acerca da matéria trazida aos autos, esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial. 2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05. 4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. (3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURA ANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESS O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar. II- No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. III- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime. (2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA SEM DECISÃO APÓS 90 DIAS. DIREITO DO SERVIDOR DE SER AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A EFETIVAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 112, § 4º DO RJU. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (2018.00996659-10, 187.000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

Todavia, a sentença confirmou a medida liminar anteriormente deferida, para, nos termos do pedido inicial, "(...) determinar que o PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM afaste imediatamente a Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória que eventualmente perceba.

Nesse caso, não merece acolhida o pedido da requerente para que sejam mantidas as parcelas referentes a gratificação de insalubridade e ao Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, na remuneração da impetrante, até a conclusão do processo de aposentadoria desta.

Não obstante a impetrante possua o direito líquido e certo ao afastamento do trabalho sem prejuízo da remuneração, no caso em tela, as parcelas de adicional de insalubridade, gratificação especial de trabalho ostentam natureza de parcelas transitórias decorrentes do desempenho do serviço em condições especiais, não comportando direito ao recebimento durante o afastamento das funções.

À primeira vista, no que tange à remuneração, poder-se-ia admitir que a Impetrante faria jus ao recebimento das parcelas propter laborem durante o período em que estivesse afastada em processo de aposentadoria, nos termos do que dispõe o artigo art. 169 acima transcrito, contudo, quanto ao conceito de vencimento e remuneração, a mesma lei assim preceitua:

"Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. (...)

§3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração."

Assim, considerando que apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, quando do afastamento do servidor de suas atividades deve ocorrer a exclusão do recebimento das parcelas transitórias.

Analisando a norma instituidora do adicional de insalubridade, observo que o artigo 66 da Lei Municipal nº 7.502/90 prescreve:

“Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei”.

No caso da referida vantagem, extrai-se da norma que a instituiu que se trata de parcela “propter laborem”, ou seja, aquela que é devida enquanto perdurar a situação extraordinária que a justifica, qual seja, o exercício do trabalho em situações em que se encontrar o servidor com risco de vida, ou seja, sua percepção somente pode perdurar enquanto durar o trabalho em condições insalubres.

Sendo, por exemplo, o funcionário remanejado para uma função que não coloque em risco sua vida, não há que se falar na obtenção daquela, logo, entendo que de igual modo não pode ser paga ao servidor que se afasta das suas funções para aguardar a conclusão do processo de aposentadoria por exigirem situação especifica.

Esse tem sido, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (1666998, 1666998, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

Na mesma linha de argumentação do adicional de insalubridade, verifico não ser cabível o recebimento do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, eis que também percebidas apenas por servidores que desempenham suas funções em local e regime diferenciado, não sendo devido o recebimento ao servidor afastado de suas funções.

Destaco, por oportuno, julgado desta Corte para corroborar o exposto:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória. 2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05. 4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade e de abono AMAT. Afastada. Verbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes 5. Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 6. À unanimidade. (4052081, 4052081, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-03)

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, conheço das apelações, porém nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios fundamentos concedendo em parte a segurança, afastando da remuneração da impetrante, o recebimento das gratificações de natureza transitória enquanto estiver afastada de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria, na forma do artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/09/2023